Tribunal: CARF
Processo: 13131.720144/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13131.720144/2011-01 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.079 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de outubro de 2022 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
ALVARO MOREIRA MILHOMEM FILHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, a fim de que se junte o termo de intimação
ausente dos autos.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
(fl. 8), relativamente ao ano-calendário de 2007, na qual foi apurado Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) Suplementar no valor de R$ 4.878,50, acrescido de multa de ofício
e juros de mora.
2. Na declaração de ajuste anual, o contribuinte informou imposto a pagar no valor de
R$ 6.729,61.
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, referida alteração
decorrera da glosa de despesas médicas no valor de R$ 17.740,00, por falta de
comprovação do efetivo pagamento. Vejamos as justificativas da fiscalização extraídas
do processo (imagem retirada do original – fls. 9 e 10):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13131.720144/2011-01
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.079 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13131.720144/2011-01

(...)

(...)
4. Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação (fls. 2 a 5) com base sinteticamente
nos fundamentos a seguir:
(imagens extraídas da peça impugnatória original):
(...)

Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.079 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13131.720144/2011-01

(...)

É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente podem ser acatadas as despesas médicas do contribuinte e seus dependentes,
quando comprovadas por documentação que atenda aos requisitos legais e que
produzam a convicção necessária ao julgador da realização dos serviços e do seu efetivo
pagamento.
A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo permitido
à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a efetividade do
pagamento e da realização do serviço.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo pagamento
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.079 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13131.720144/2011-01

O critério decisório determinante derivado da questão jurídica devolvida ao
conhecimento deste Colegiado resume-se às expressões utilizadas no termo de intimação, com o
qual a autoridade lançadora instou o sujeito passivo à comprovação da efetividade do custeio das
despesas médicas cuja dedução é pleiteada.
Porém, como tal documento está ausente dos autos, torna-se muito difícil ou
impossível reconstruir adequadamente o quadro fático para responder à pergunta formulada. Faz-
se necessária a juntada de referido termo de intimação.
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 40
DF CARF MF
Original